Tribunal: TJPA
Processo: 0806172-89.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3418 - Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806172-89.2022.8.14.0000

PACIENTE: KLEY ANDERSON DO ROSARIO MACAMBIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório. crime do art. 155, §4º, I, do CP. prisão em flagrante convertida em preventiva.

desnecessidade da custódia. possibilidade de substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas à prisão, em observância ao princípio da proporcionalidade, uma vez que, no caso concreto, se mostram adequadas para garantir a ordem pública. qualidades pessoais favoráveis.

inexistência de violência ou grave ameaça. constrangimento ilegal evidenciado. ordem concedida para confirmar a liminar e substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão com exceção da fiança, a serem impostas pelo juízo
a quo
. decisão unânime.

1.

A medida extrema deve ser considerada exceção, já que, por meio dela o coacto é privado de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, por isso só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade a fim de assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do art.312 do CPP.

2.

In casu
, no dia 04.05.2022, uma equipe de Polícias Civis juntamente com um perito criminal, se dirigiu até a Barbearia do coacto, localizada na Trav. 14 de Março, nº 2747, no município de Belém, e após realizar a análise na Unidade Consumidora vinculada ao estabelecimento, constatou a ocorrência de
adulteração, com rompimento de obstáculo por meio de abertura/corte da tampa no medidor, configurando
furto de energia elétrica, razão pela qual procedeu a prisão em flagrante do paciente. A custódia foi convertida em preventiva no dia seguinte, por ter supostamente furtado energia elétrica, sendo o crime tipificado provisoriamente no art. 155, §4º, I, do CP.
O magistrado
a quo
, por meio do livre convencimento, decidiu pela manutenção da prisão preventiva do coacto, por ser imprescindível à garantia da ordem pública.

3.

Em que pese os argumentos do juízo coator, constata-se que a medida extrema não se encontra devidamente motivada, bem como que inexiste elemento concreto no sentido de que o paciente, cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, possa ameaçar a ordem pública, perturbar a instrução criminal ou dificultar a aplicação da lei penal, não havendo notícias nos autos de que tenha, até o momento, causado qualquer embaraço. Verifica-se que o juízo singular se limitou a mencionar a existência de autoria e materialidade delitivas, e a afirmar que se encontram presentes os requisitos necessários da prisão preventiva, sem, contudo, especificá-los, consignando pela
insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

4.

Vale ressaltar
que se
trata de paciente primário e possuidor de bons antecedentes, com domicílio certo no distrito da culpa, e
que o crime teria sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa,
corroborando, assim, a desnecessidade de manutenção da prisão preventiva,
de forma que as medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, se mostram eficazes e suficientes para garantir a ordem pública
.

5.

A custódia preventiva do paciente se mostra excessiva e desarrazoada, considerando o seu caráter excepcional, restando suficientes, razoáveis e adequadas, as medidas cautelares diversas da prisão.

6.

Ordem conhecida e concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida que determinou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art.319 do CPP, com exceção da fiança, impostas e fiscalizadas pelo juízo
a quo
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e conceder a Ordem
para
confirmar a liminar anteriormente deferida que determinou a substituição
da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares do art. 319 do CPP, com exceção da fiança,
impostas e fiscalizadas pelo juízo
a quo
, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 26 de maio de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de KLEY ANDERSON DO ROSARIO MACAMBIRA, brasileiro, união estável, cabelereiro, RG: 6436107, CPF: 704.384.982-91, residente e domiciliado na Guararapes, nº 12-B, Bairro Maracangalha, CEP: 66110-120, Belém-Pa, acusado pela suposta prática do crime previsto no art. Art. 155, §4º, I, do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista, titular da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém.

Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, em 04.05.2020, tendo a sua prisão sido convertida em preventiva no dia seguinte.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
alegando, em suma: a) ilegalidade da prisão preventiva, tendo em vista que a hipótese se trata de furto simples pois não houve rompimento de obstáculo; b) falta de fundamentação idônea e concreta do decreto preventivo, ausência de justa causa e dos requisitos necessários da custódia cautelar; c) suficiência das medidas cautelares do art.319 do CPP; d) o paciente é pai e provedor de duas crianças menores de 12 anos, sendo uma delas portadora de síndrome de down, fazendo jus a prisão domiciliar; e) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Requer em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para revogar a custódia cautelar e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos.

O pedido de liminar foi deferido, determinando a substituição da prisão do coacto por medidas cautelares do art. 319 doo CPP, com exceção da fiança, a serem impostas pelo juízo coator
.
As informações foram devidamente prestadas.

O Órgão Ministerial manifestou-se pela confirmação da liminar e concessão da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 04.05.2022, uma equipe de Polícias Civis juntamente com um perito criminal se dirigiram até a Barbearia do coacto, localizada na Trav. 14 de Março, nº 2747, neste município, e após realizarem a análise na Unidade Consumidora vinculada ao estabelecimento, constataram a ocorrência de
adulteração, com rompimento de obstáculo por meio de abertura/corte da tampa no medidor, configurando
furto de energia elétrica, razão pela qual procederam a prisão em flagrante do paciente. A custódia foi convertida em preventiva no dia seguinte, por ter supostamente furtado energia elétrica, sendo o crime tipificado provisoriamente no art. 155, §4º, I, do CP.

Eis a suma dos fatos.

É cediço que a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observados os limites legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). A medida extrema deve ser considerada exceção, já que, por meio dela o coacto é privado de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, por isso só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade a fim de assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do art.312 do CPP. Exige-se, ainda, conforme entendimento pacificado da jurisprudência, que a decisão esteja fundamentada em elementos idôneos e concretos e revele a imprescindibilidade da medida.

No presente caso, verifico que o magistrado, por meio do livre convencimento, decidiu pela manutenção da prisão preventiva do paciente, por ser imprescindível à garantia da ordem pública, considerando que “
apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do flagranteado em cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, a qual poderá ser reapreciada pelo juiz competente para a instrução do processo. Ademais, apesar das alegações da defesa, tenho que os documentos e vídeos apresentados não são suficientes para descaracterizar a qualificadora do tipo penal para fins de incidir a possibilidade de arbitramento de fiança, uma vez que o laudo pericial atesta “que a adulteração foi feita por pessoa com conhecimento técnico no assunto, sendo necessário o rompimento de obstáculo, abertura/corte da tampa no medidor, para execução de tal ato”. (...) Ante o exposto, presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (arts. 312, 313, I e 310, II do CPP) e, entendendo, por ora, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, pelo que indefiro o pedido da defesa e converto a prisão em flagrante em prisão preventiva
”.

Em que pese os argumentos do juízo coator, entendo que a medida extrema não se encontra devidamente motivada, bem como constato que inexiste
elemento concreto
no sentido de que o paciente, cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, possa ameaçar a ordem pública, perturbar a instrução criminal ou dificultar a aplicação da lei penal, não havendo notícias nos autos de que tenha, até o momento, causado qualquer embaraço. Verifica-se que o juízo coator se limitou a mencionar a existência de autoria e materialidade delitivas, e a afirmar que se encontram presentes os requisitos necessários da prisão preventiva, sem, contudo, especificá-los, consignando pela
insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Vale ressaltar,
ainda, que se
trata de paciente primário e possuidor de bons antecedentes, com domicílio certo no distrito da culpa, e
que o crime teria sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa,
corroborando, assim, a desnecessidade de manutenção da prisão preventiva,
de forma que as medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, se mostram eficazes e suficientes para garantir a ordem pública
.

Assim sendo
,
após detida análise, não vislumbro a necessidade de se manter a medida extrema, em observância aos referenciais da
necessidade, adequação e proporcionalidade
, verifico que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão se mostra
razoável,

adequada e suficiente para se resguardar a ordem pública
.

Destarte,
restou evidente que a custódia preventiva do paciente se mostra atualmente excessiva e desarrazoada, considerando o seu caráter excepcional, restando suficientes as medidas cautelares diversas da prisão para fins de se garantir a ordem pública
, conforme orienta esta Egrégia Seção de Direito Penal
[1]
e o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA ANTE A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM PROIBIÇÃO DE COMUNICAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

1. Vê se dos autos que o juízo, embora aduzindo que permanece um dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar e demais medidas cautelares, uma vez que o paciente encontrava-se em uma sala do corpo de bombeiros da cidade de Santarém e no local a SUSIPE não possui funcionários suficientes para atender o preso.

2. Nesse sentido, a necessidade da prisão domiciliar como forma de resguardar a ordem pública, tornou-se dispensável, ante o complemento de medidas cautelares diversas da prisão, cumulativamente, impostas, que foram devidamente ajustadas ao caso concreto dentro dos critérios de legalidade e de proporcionalidade. Razão pela qual, entendo, viável a substituição da prisão domiciliar por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que tanto uma prisão cautelar quanto as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são idôneas a atingir o fim proposto, quando adequadas ao caso, devendo-se, portanto, optar por medida menos gravosa, preservando-se a liberdade de locomoção do agente
.

3. Pelos documentos juntados, verifica-se que o paciente é portador de condições pessoais favoráveis, primário, com residência fixa no distrito da culpa e ocupação licita, advogado atuante naquele município, e que em época pretérita exerceu a função de secretário e vereador, demonstrando que o mesmo há muito tempo é domiciliado naquela comarca, além de possuir duas filhas menores, razão pela qual viável a substituição da prisão domiciliar por medidas cautelares diversas da prisão, como as já determinadas pelo juízo a quo, além das previstas no art. 319, I, II, IV e V do CP.

Ressalta-se que no último dia 15.09 ocorreu a audiência de instrução e julgamento, ouvidas as testemunhas de acusação e da defesa e interrogatório do paciente, encerrando-se a instrução processual.

(Habeas corpus nº 0011057-58.2017.8.14.0000, Acórdão nº 181.346, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 02/10/2017, Publicado em 05/10/2017).

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
MANTER CASA DE PROSTITUIÇÃO. RUFIANISMO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO
.

1. O STF, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição e na Lei 8.038/90, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2.
Há constrangimento ilegal quando a preventiva encontra-se fundada na gravidade abstrata dos fatos criminosos denunciados, isso com base na própria conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indicasse a indispensabilidade da prisão cautelar à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficiente, assim, a imposição de medidas cautelares alternativas
.

4.
Evidenciado que os fins acautelatórios almejados quando da ordenação da preventiva podem ser alcançados com a aplicação de medidas cautelares diversas, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial.

5.
Observado o binômio proporcionalidade e adequação, devida e suficiente, diante das particularidades do caso concreto, a imposição de medidas cautelares diversas à prisão para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva, para assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

6.
Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, proporcionais, adequadas e suficientes ao fim a que se propõem.

7. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para revogar a custódia preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas alternativas previstas no art. 319
, incisos I, III, IV, V e VI, do CPP”.(HC 326.692/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017).

“HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO.
NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE PROFUNDO EXAME DE FATOS E DE PROVAS.

1.
Com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

2.
No caso, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, considerando-se as peculiares circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante
(a qual se deu depois de informações recebidas pela polícia revelando a localização de uma suposta quadrilha de roubo a bancos, com apreensão, entre outros objetos, de diversos documentos falsos e R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais); nessa ocasião foi oferecida a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) aos policiais para que não efetivassem a prisão),
bem como o risco de reiteração delitiva
.

3. Embora a Corte estadual não tenha sido provocada a cuidar da questão sob a perspectiva de que fatos antigos não se prestam a fundamentar a habitualidade criminosa, é certo que a certidão judicial criminal às fls. 178/184 revela que os antecedentes são antigos e não se prestam a fundamentar a reiteração criminosa. Num processo, o trânsito em julgado da sentença condenatória pela prática de estelionato é de 17/8/2004. Noutro, o trânsito em julgado da sentença condenatória pela prática de receptação qualificada é de 4/10/1999. E em outro, transitou em julgado no dia 30/8/2001 a condenação pelo crime do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Os demais inquéritos vinculados ao nome do paciente foram arquivados. E, conquanto o Ministério Público tenha requerido a atualização dos antecedentes no âmbito nacional, provenientes da Justiça Federal,
não há nestes autos nenhuma informação nem referência a esse respeito
.

4.
Como a denúncia refere-se a crimes sem violência e não há indicação de participação do paciente na condição de liderança na dita associação criminosa, as medidas cautelares elencadas nos incisos I e III do art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se suficientes para alcançar o fim visado pela prisão preventiva, que, na espécie, é a garantia da ordem pública.
O comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Magistrado condutor do processo, para informar e justificar atividades; e a proibição de manter contato com qualquer pessoa envolvida com os fatos sob apuração parecem bastantes para neutralizar a atuação do paciente, sem maiores prejuízos ao seu direito de locomoção.

5.
É inviável discutir a negativa de autoria em habeas corpus, pois demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal.
O envolvimento ou não dos agentes nos delitos que lhes são imputados (associação criminosa e corrupção ativa) é matéria cuja análise é reservada à ação penal.

6. Ordem concedida para assegurar a Adriano Osmar Schuch o direito de aguardar em liberdade o julgamento do mérito da ação penal, mediante o compromisso de comparecimento à audiência já designada e o cumprimento das medidas alternativas à prisão, previstas no art.319, I e II, do Código de Processo Penal, salvo prisão por outro motivo, cabendo ao Magistrado de piso tanto a implementação quanto a fiscalização das medidas alternativas agora aplicadas. Prejudicado o pedido de reconsideração às fls. 263/264.” (HC 414.965/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

Ante o exposto,
em consonância com o
parecer ministerial,
conheço do presente
writ
e CONCEDO a ORDEM
para confirmar a liminar anteriormente deferida e
substituir a prisão preventiva do paciente
por medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP,
com exceção da fiança,
impostas e
fiscalizadas pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Belém, 24 de maio de 2022

Des.
Rômulo Nunes

Relator

[1]

No mesmo sentido: HC 0010667-88.2017.8.14.0000, Ac. nº 180.214, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, DJ 06/09/2017 e HC 0009863-23.2017.8.14.0000, Ac. nº 179.918, Rel. Des. Leonan Gondim da Cruz Júnior, DJ 30/08/2017

Belém, 26/05/2022